Tribunal: TRF3
Processo: 5050684-28.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
147/740)

5050684-28.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. No que tange à qualidade de segurado, restou comprovada em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV, verifica-se que foi concedida pensão por morte aos filhos do casal a partir de 14/02/2006.

3. Com relação à condição de dependente, alega a autora que era casada com o de cujus desde 17/09/1988, sendo que o casal se divorciou em 28/08/2014, conforme certidão de casamento acostada às fls. 10 e sentença de divorcio de fls. 11/12.

4. Com relação à condição de dependente, alega a autora que vivia em união estável com o segurado, para comprovar o alegado acostou aos autos sentença de reconhecimento de união estável pelo período de 02/1996 a 14/02/2006.

5. Entretanto deixou de acostar docu

Inteiro teor:
147/740)

5050684-28.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. No que tange à qualidade de segurado, restou comprovada em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV, verifica-se que foi concedida pensão por morte aos filhos do casal a partir de 14/02/2006.

3. Com relação à condição de dependente, alega a autora que era casada com o de cujus desde 17/09/1988, sendo que o casal se divorciou em 28/08/2014, conforme certidão de casamento acostada às fls. 10 e sentença de divorcio de fls. 11/12.

4. Com relação à condição de dependente, alega a autora que vivia em união estável com o segurado, para comprovar o alegado acostou aos autos sentença de reconhecimento de união estável pelo período de 02/1996 a 14/02/2006.

5. Entretanto deixou de acostar documentos que comprovassem a união estável, sequer restou comprovado o endereço em comum e a dependência financeira.

6. Desse modo, não obstante as testemunhas arroladas no processo se reconhecimento de união estável tenham informado que o de cujus e a autora viviam como marido e mulher, a prova exclusivamente testemunhal se mostra insuficiente para comprovar a alegada dependência econômica no presente caso.

7. Desse modo, tendo em vista à ausência de documentos demonstrando a dependência econômica da autora com relação ao seu companheiro falecido, e a fragilidade da prova testemunhal, incabível à concessão da pensão por morte ora pleiteada.

8. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5050684-28.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: LUIZA MARIA CAPELLARI - SP69680-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5050684-28.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: LUIZA MARIA CAPELLARI - SP69680-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, decorrente do óbito de seu companheiro.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento do benefício pleiteado pela parte autora, a partir do requerimento administrativo (15/08/2006), com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos da Lei 11.960/09. Condenou ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor das parcelas vencidas até a sentença.

Dispensado o reexame necessário.

O INSS interpôs apelação, alegando preliminarmente a nulidade do processo ante a ausência de intimação dos corrés filhos menores da autora, no mérito, alega que a autora não comprovou sua dependência econômica em relação ao falecido. Subsidiariamente requer a fixação do termo inicial na data do ajuizamento da ação

Com as contrarrazões vieram os autos a esta E. Corte.

O Órgão do Ministério Público Federal opinou pelo afastamento da preliminar por se tratar de mesmo núcleo familiar e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5050684-28.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: LUIZA MARIA CAPELLARI - SP69680-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, rejeito a matéria preliminar arguida pela autarquia, uma vez que a autora e os filhos menores compõem o mesmo núcleo familiar.

Objetiva a parte autora a concessão de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu companheiro, ROBERTO ALEXANDRE TERCI DA SILVA, ocorrido em 13/02/2006, conforme faz prova a certidão do óbito acostada.

Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

No que tange à qualidade de segurado, restou comprovada em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV, verifica-se que foi concedida pensão por morte aos filhos do casal a partir de 14/02/2006.

Com relação à condição de dependente, alega a autora que vivia em união estável com o segurado, para comprovar o alegado acostou aos autos sentença de reconhecimento de união estável pelo período de 02/1996 a 14/02/2006.

Entretanto deixou de acostar documentos que comprovassem a união estável, sequer restou comprovado o endereço em comum e a dependência financeira.

Desse modo, não obstante as testemunhas arroladas no processo se reconhecimento de união estável tenham informado que o de cujus e a autora viviam como marido e mulher, a prova exclusivamente testemunhal se mostra insuficiente para comprovar a alegada dependência econômica no presente caso.

Desse modo, tendo em vista à ausência de documentos demonstrando a dependência econômica da autora com relação ao seu companheiro falecido, e a fragilidade da prova testemunhal, incabível à concessão da pensão por morte ora pleiteada.

Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão e, por conseguinte, a revogação da antecipação da tutela anteriormente concedida, que determinou a implantação do benefício em questão, pelo que determino a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

A questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução após a revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. No que tange à qualidade de segurado, restou comprovada em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV, verifica-se que foi concedida pensão por morte aos filhos do casal a partir de 14/02/2006.

3. Com relação à condição de dependente, alega a autora que era casada com o de cujus desde 17/09/1988, sendo que o casal se divorciou em 28/08/2014, conforme certidão de casamento acostada às fls. 10 e sentença de divorcio de fls. 11/12.

4. Com relação à condição de dependente, alega a autora que vivia em união estável com o segurado, para comprovar o alegado acostou aos autos sentença de reconhecimento de união estável pelo período de 02/1996 a 14/02/2006.

5. Entretanto deixou de acostar documentos que comprovassem a união estável, sequer restou comprovado o endereço em comum e a dependência financeira.

6. Desse modo, não obstante as testemunhas arroladas no processo se reconhecimento de união estável tenham informado que o de cujus e a autora viviam como marido e mulher, a prova exclusivamente testemunhal se mostra insuficiente para comprovar a alegada dependência econômica no presente caso.

7. Desse modo, tendo em vista à ausência de documentos demonstrando a dependência econômica da autora com relação ao seu companheiro falecido, e a fragilidade da prova testemunhal, incabível à concessão da pensão por morte ora pleiteada.

8. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.